Tribunal: STF
Processo: Rcl 51210
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Joelcio Monteiro de Oliveira Filho, contra ato Juiz Federal da 1ª Vara Federal de São Luís, consubstanciado em suposta negativa de acesso integral aos autos do processo n. 20832-85.2016.4.01.3700 (Inquérito Policial n. 20/2016- SR/PF/MA). 



    Afirma ocorrida violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Para tanto, aduz:



    “O processo n. 20832-85.2016.4.01.3700 (Inquérito Policial n. 20/2016- SR/PF/MA) formalmente trata de investigação de contravenção penal, sobre um possível exercício de advocacia privada por parte de JOÉLCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, na sala da deleprev na polícia federal em São Luís/MA.



    Os advogados JOELCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA e JOELTON SPINDOLA DE OLIVEIRA são, respectivamente, pai e irmão do investigado, e todos seus dados pessoais e profissionais, inclusive com fotos, documentos profissionais da OAB/MA, identificação de suas residências e endereços de seus escritórios estão nos autos. 



    A completa identificação de advogados em uma investigação de contravenção penal, delito de menor potencial ofensivo que não cabe inquérito policial, mostra que houve uma investigação dissimulada para obter informações garantidas constitucionalmente e relacionadas aos seus sigilos profissionais, através de meio imoral e ilícito de obtenção de provas”



    Ressalta que,



    “[h]á documentos oficiais da polícia federal mostrando que, no dia em que o investigado foi deliberadamente incriminado, na realidade, sequer estava na cidade de São Luís, pois estava viajando a trabalho, conforme Ordem de Missão Policial e Relatório de Missão Policial anexados aos autos”. 



    Nesse sentido, destaca:



    “Desde que descobriu a existência do processo n. 20832- 85.2016.4.01.3700 (Inquérito Policial n. 20/2016-SR/PF/MA), no dia 25/05/2019, há mais de dois anos, a defesa do investigado tenta obter a cadeia de custódia de provas (artigo 158-A do CPPB) e acessar os arquivos originais do que foi coletado para que possa analisá-los e periciá-los, e deste modo exercer o direito de defesa e contraditório, pois o que consta nos autos foi selecionado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Judiciária. 



    É dever do Estado disponibilizar a integralidade das interceptações, que foram emprestadas, não sendo possível a seleção de uma mínima parte dos áudios, como ocorre nos autos. Essa filtragem ofende o princípio da paridade de armas e o direito à prova, porque geram desvantagem ao impedir a análise de todo o acervo probatório, para se provar a inocência de quem acusado injustamente. (RHC 77.836/PA, STJ, 12/02/2019 e REsp. 1795341/RS, STJ,14/05/2019).”



    Em consequência, requer, liminarmente,



    “o Juízo da 1ª Vara Federal de São Luís que disponibilize à cadeia de custódia de provas do processo n. 20832-85.2016.4.01.3700 (Inquérito Policial n. 20/2016-SR/PF/MA), inclusive as provas emprestadas da Operação Turing, devendo a secretaria da 1ª Vara Federal, certificar o que foi entregue, em ordem cronológica, em sua integralidade, sem adulterações, para efeito de cumprimento da súmula vinculante n. 14 do STF e do artigo 158-A do CPPB, devendo conter todos os resultados das interceptações telefônicas, de dados telemáticos e de e-mails, determinadas judicialmente”.



    No dia 14/2/2022, indeferi a liminar requerida e solicitei informações à autoridade reclamada. 



    As informações solicitadas foram devidamente prestadas (eDoc 13).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer no seguinte sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. NÃO EVIDENCIADA A NEGATIVA DO DIREITO DE ACESSO AO DEFENSOR. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (edoc. 36)



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis:



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega que “tenta obter a cadeia de custódia de provas (artigo 158-A do CPPB) e acessar os arquivos originais do que foi coletado para que possa analisá-los e periciá-los [...] pois o que consta nos autos foi selecionado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Judiciária”, fato este que afrontaria o enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “1. O presente caso envolve investigação desenvolvida nos autos do Inquérito Policial nº 350/2019 – SR/DPF/MA (processo nº 20832-85.2016.4.01.3700), instaurado com objetivo de apurar suposta prática de advocacia administrativa e inserção de dados falsos no sistema de freqüência da Polícia Federal.



    2. Segundo relatório da autoridade policial, no curso das investigações, surgiram indícios de que JOÉLCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, para burlar o horário do efetivo encerramento de suas atividades laborais, teria inserido dados falsos no sistema de freqüência da SR/DPF/MA. Além disso, teria realizado atendimento advocatício nas instalações da Polícia Federal. 



    3. Em razão da exceção de suspeição nº 1005016-41.2019.4.01.3700, houve a suspensão do andamento do inquérito policial até final julgamento. A exceção foi julgada e indeferida conforme sentença anexa. Houve oposição de embargos de declaração, que foram conhecidos, mas não acolhidos. 



    4. Com o julgamento da exceção de suspeição, os autos do inquérito policial foram enviados ao órgão ministerial em 11.11.2019 para oferecimento da denúncia. 



    5. O impetrante ingressou com habeas corpus nesta primeira instância com o objetivo de suspender o andamento do inquérito, contudo teve a liminar pleiteada indeferida. Em sede de sentença, foi denegado o habeas corpus (processo nº 1004170- 24.2019.4.01.3700). 



    6. Da mesma forma, houve a impetração de mandado de segurança (nº 1005279-73.2019.4.01.3700), objetivando que fossem declaradas ilícitas as provas colhidas a partir das interceptações ditas ilegais dos terminais telefônicos, dados telemáticos e de endereços eletrônicos de e-mails, dos impetrantes, e também as provas por derivação, proibindo a sua utilização em qualquer processo judicial ou administrativo, exceto aqueles destinados a apuração e responsabilização das próprias fraudes, ilicitudes e sua indevida utilização nos autos do Inquérito Policial nº 20/2016.



    7. A liminar do mandado de segurança foi indeferida. Julgado o feito, foi confirmada a decisão que indeferiu a liminar e negada a segurança.



    8. Por fim, o impetrante ingressou também no TRF 1ª Região com habeas corpus com o objetivo de revogar compartilhamento de provas, de medidas cautelares de afastamento de sigilos diversos e busca e apreensão, deferidos por este Juízo e pelo Juízo da 2ª Vara desta seccional (HC 1036658-74.2019.4.01.0000), porém teve pedido de liminar indeferido.



    9. No bojo do Relatório Conclusivo do Inquérito Policial em testilha, a Autoridade Policial requereu o compartilhamento de provas carreadas nos autos para fins de instrução de processo administrativo disciplinar assim como em eventual Ação Civil por atos de improbidade administrativa, que foi deferido, após ouvido o órgão ministerial, que ratificou o pedido, sendo proferida decisão em 4.11.2020.



    10. Oferecida a denúncia, que imputou ao investigado os tipos penais capitulados nos artigos 171, §3º, e 313-A, ambos do Código Penal, foi determinada a digitalização dos autos para inclusão no sistema PJE. Após, a Defesa apresentou defesa preliminar e os autos foram conclusos para apreciação da denúncia ofertada em 7.7.2021.



    11. Por oportuno, informo que os advogados do Reclamante estão devidamente habilitados nos autos do inquérito policial nº 20832-85.2016.4.01.3700 e processos associados.



    12. Estas são as informações que reputo pertinentes prestar, sem prejuízo de outras que, eventualmente, Vossa Excelência reputar necessário que sejam prestadas.”



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter sido franqueado o acesso aos autos pelo reclamante, estando os advogados devidamente habilitados nos autos do inquérito policial em epígrafe. O que ocorre, aparentemente, é que os investigados pretendem acesso ao que não está documentado nos autos de inquérito, a fim de serem declaradas ilícitas as provas colhidas provenientes de interceptações de dados telefônicos, telemáticos e de endereços eletrônicos de e-mails.



    Consoante assentou a Procuradoria Geral da República, em seu parecer,



    “não é possível, pois, atestar conduta da autoridade reclamada que desrespeite o comando da Súmula Vinculante 14, não restando provado o indeferimento de acesso aos autos pelo reclamante. Ao contrário, as informações dão conta de que foi disponibilizado ao reclamante o acesso integral ao processo que ele consta como indiciado, não havendo demonstração de qualquer óbice ao conhecimento dos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório.



    Assim, como o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, não há que se falar em afronta à Súmula Vinculante 14, sendo que a realização de perícia de documentos/provas que não constam em procedimento investigatório ultrapassa os limites determinados pela respectiva súmula” (edoc. 36).



    Nesse contexto, não se visualiza ausência de acesso ao conteúdo das investigações, nos termos da SV 14, mas situação diversa da protegida pelo entendimento deste Tribunal, revelado na citada súmula. 



    Por fim, saliento que, na ausência de prova das alegações, presume-se a veracidade das informações prestadas pela autoridade reclamada. 



    Outrossim, conforme o entendimento da Suprema Corte, as informações oficiais prestadas por autoridades públicas possuem uma presunção juris tantum de veracidade. Vide:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DO PRETENDIDO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS DOCUMENTOS DOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, À EXCEÇÃO DAS PEÇAS QUE NÃO TERIAM PERTINÊNCIA ALGUMA COM O PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO EM FACE DO RECLAMANTE – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 26.983–AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 3/2/20).



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso da parte e seus advogado aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente